Tribunal: TJDFT
Processo: 0706182-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706182-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAILTON MOREIRA DE CASTRO, ODETE DOS REIS MOREIRA DE CASTRO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença n. 0706914-13.2023.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Adailton Moreira de Castro e Odete dos Reis Moreira de Castro, ora agravantes. Adailton Moreira de Castro e Odete dos Reis Moreira de Castro narram que celebraram em 9.10.2001 com Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra relativo ao imóvel localizado no lote n. 18, Quadra n. 3, Setor Industrial I, Ceilândia-DF na qualidade de fiadores. Dizem que comprometeram-se a pagar a taxa mensal de ocupação. Afirmam que o contrato de concessão de uso tem caráter oneroso. Sustentam que é necessário observar que o preço pago pela ocupação do bem público caracteriza-se como taxa, de modo que incide o regime tributário e deve-se considerar o prazo prescricional quinquenal para a cobrança do crédito. Informam que o contrato foi firmado na vigência do Código Civil de 1916, que previa o prazo de dez (10) anos de prescrição das ações reais conforme dispunha seu art. 177. Ressaltam que com o advento do Código Civil de 2002 deve-se aplicar a regra de transição estabelecida no art. 2.208 para a contagem do prazo prescricional. Salientam que quando o atual Código Civil entrou em vigor não havia decorrido mais da metade do prazo prescricional, de modo que seria aplicável o prazo de prescrição estabelecido no art. 206, § 5o, do referido diploma legal, que é de cinco (5) anos e específico para essa cobrança. Esclarecem que entre o trânsito em julgado da sentença e a deflagração do seu cumprimento transcorreram mais de nove (9) anos, de modo que a execução encontra-se prescrita. Argumentam que à época do ajuizamento da ação de cobrança não havia infraestrutura no local, motivo pelo qual deveria haver a isenção da taxa de ocupação conforme estabelece o art. 8o, § 2o, da Lei Distrital n. 4.269/2008. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a exigibilidade das obrigações decorrentes da decisão impugnada. Pedem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de reconhecer a prescrição da execução (id 55935463). O preparo recursal foi recolhido (id 55935466 e 55935467). Adailton Moreira de Castro e Odete dos Reis Moreira de Castro foram intimados para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento diante da supressão de instância (id 55997445). Manifestação de Adailton Moreira de Castro e Odete dos Reis Moreira de Castro (id 56526286). É o breve relatório. Decido. 1. ADMISSIBILIDADE Adailton Moreira de Castro e Odete dos Reis Moreira de Castro alegam que à época do ajuizamento da ação de cobrança não havia infraestrutura no local onde fica situado o imóvel objeto da concessão de direito real de uso, motivo pelo qual deveria haver a isenção da taxa de ocupação conforme estabelece o art. 8o, § 2o, da Lei Distrital n. 4.269/2008. A análise dos autos indica que o mencionado argumento não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise da matéria referente à isenção da taxa de ocupação pela ausência de infraestrutura no local à época do ajuizamento da ação de forma inédita nesta instância recursal enseja supressão de instância e seu consequente não conhecimento. Não conheço da questão referente à isenção da taxa de ocupação pela ausência de infraestrutura no local à época do ajuizamento da ação. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente agravo de instrumento demonstra que o pressuposto da probabilidade de provimento do recurso não está presente. Adailton Moreira de Castro e Odete dos Reis Moreira de Castro celebraram em 9.10.2001 com Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra relativo ao imóvel localizado no lote n. 18, Quadra n. 3, Setor Industrial I, Ceilândia-DF na qualidade de fiadores (id 161990208, p. 9-25, dos autos originários). O contrato de autorização de uso de área pública é um contrato eminentemente convencional e que não decorre do exercício do poder de polícia e nem da utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos. A taxa de ocupação decorrente do contrato de autorização de uso de área pública não possui natureza tributária, razão pela qual deve ser qualificada como preço público. Confira-se a seguinte lição doutrinária: Não há previsão constitucional para a instituição de taxa pelo uso de bem público. Aliás, quanto a estes, em se tratando de bens de uso comum, todos têm direito à sua utilização sem exclusão dos demais usuários e independentemente de pagamento. Em se tratando de outro bem público cujo uso seja permitido/concedido a particular em caráter exclusivo, o montante que venha a ser exigido configurará receita patrimonial, não se revestindo da compulsoriedade caracterizadora dos tributos.[1] O Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão ao decidir que o prazo aplicável à pretensão destinada à perseguição de parcelas originárias de contrato de concessão de uso de imóvel firmado pela administração é de dez (10) anos. Confiram-se os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CONCESSÃO REAL DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO. COBRANÇA. PREÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "a contraprestação pela concessão do direito real de uso detém natureza jurídica de preço público; assim, a prescrição é regida pelas normas de Direito Civil, ou seja, prazo de 20 anos, nos termos do CC/1916, ou de 10 anos, consoante o CC/2002, observando-se a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002" (AgRg no REsp. 1.426.927/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/08/2014). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1688142/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1o.7.2019, DJe 7.8.2019) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. PRESCRIÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ANÁLISE DA PROVA DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a contraprestação pela concessão do direito real de uso detém natureza jurídica de preço público; assim, a prescrição é regida pelas normas de Direito Civil, ou seja, prazo de 20 anos, nos termos do CC/1916, ou de 10 anos, consoante o CC/2002, observando-se a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002" (AgRg no REsp 1.426.927/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/8/2014). (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1232797/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21.6.2018, DJe 28.6.2018) ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. CONTRATO. TERRACAP. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. CONTRAPRESTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. 1. A contraprestação pela concessão do direito real de uso detém natureza jurídica de preço público; assim, a prescrição é regida pelas normas de Direito Civil, ou seja, prazo de 20 anos, nos termos do CC/1916, ou de 10 anos, consoante o CC/2002, observando-se a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002. (...) Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1426927/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7.8.2014, DJe 15.8.2014) O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios segue o mesmo entendimento conforme observa-se dos precedentes que seguem: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. TAXA DE OCUPAÇÃO. FIANÇA. RETIRADA DO SÓCIO FIADOR. RESPONSABILIDADE. PREÇO PÚBLICO. INADIMPLÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. RESOLUÇÃO DE PLENO DIREITO. (...) 2. O contrato de concessão de direito real de uso de bem público consubstancia fato gerador de preço público, pois concede ao particular o direito de ocupação mediante contraprestação que não está associada à prestação de um serviço público de forma efetiva ou potencial, ou ao exercício de poder de polícia. 3. O prazo para o exercício da pretensão de cobrança de contraprestação, em razão de contrato de concessão de direito real de uso, é de 10 (dez) anos, com fulcro no art. 205 do Código Civil, observadas as regras do art. 2.028 do Código Civil. (...) (Acórdão 1196617, 00101075620088070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21.8.2019, publicado no PJe: 10.9.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. TAXA DE OCUPAÇÃO. PREÇO PÚBLICO. PARCELAS EM ATRASO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRAZO DECENAL. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, JULGAR INTEGRALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. (Acórdão 1049029, 20110112187817APC, Relator: Silva Lemos, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23.8.2017, publicado no DJE: 2.10.2017. Pág.: 401/404) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO DOS RÉUS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO-CONHECIMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. PREÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 4 - O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o prazo para o exercício da pretensão condenatória consubstanciada na cobrança da "taxa de ocupação" é de 10 anos, com espeque no artigo 205 do Código Civil. Apelação Cível dos Réus não conhecida. Apelação Cível da Autora provida. (Acórdão 991939, 20090110230395APC, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1o.2.2017, publicado no DJE: 13.2.2017. Pág.: 497/501) O voto condutor do acórdão proferido no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.426.927/DF, ementa acima transcrita, expressamente afastou a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5°, inc. I, do Código Civil. Veja-se: a norma prevista na regra do art. 206, § 5o, I, do Código Civil aplica-se às ações de cobrança em que se requer pagamento de dívida líquida constante de instrumento particular de natureza pessoal, que não é o caso dos autos. O trânsito em julgado da sentença proferida na ação de cobrança que condenou Adailton Moreira de Castro e Odete dos Reis Moreira de Castro ao pagamento da taxa de uso ocorreu em 8.1.2014 e o cumprimento de sentença foi deflagrado em 14.6.2023, de modo que a pretensão executória não está fulminada pela prescrição decenal estipulada no art. 205 do Código Civil. Friso que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da pretensão conforme entendimento consagrado na Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, desnecessária a análise do pressuposto do perigo da demora visto que são cumulativos. Concluo em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 17. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 37.